Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713009-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA EMBARGADO: UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil. O causídico de LOCALIZA RENT A CAR SA apresentou petição supostamente em nome de ambas as partes, requerendo a homologação de acordo (ID 42148130). Em manifestação própria, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA informou não ter mais interesse na homologação (ID 42413568). Após, o advogado da LOCALIZA RENT A CAR SA colacionou nova petição em que solicitou o aditamento do acordo (ID 42464767). Anexou minuta revisada, com assinatura eletrônica do causídico da parte contrária, datada posteriormente à manifestação de ID 42413568. Esta Relatoria determinou a intimação de UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA para que se manifestasse sobre a eventual concordância com os termos expostos no acordo e no respectivo aditamento (ID 42520251). O causídico de LOCALIZA RENT A CAR SA apresentou comprovante de pagamento para o advogado de UEMERSON (ID 42148130). Este, porém, novamente não se manifestou. Abriu-se derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA se manifestar sobre os documentos de IDs 42464767 e 42731876/42731877. Por fim, o advogado de UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA informou que as partes entabularam acordo extrajudicial conforme anexo aos autos e solicitou a homologação da transação (ID 43297744). Registrada a anuência, mister anotar que advogados detêm poderes especiais expressos para transigir (IDs 33712186, 33713369 e 33713402). De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Transitados em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora